Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ADILSON ALVES LUCAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (demandada) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual por arbitramento ajuizada por ADILSON ALVES LUCAS e OUTROS, processo n. 0705083-49.2021.8.07.0001, por meio da qual restou fixado o período referente à indenização e determinada a realização de perícia para apuração de seu valor (ID’s 99945469 e 101053565 – autos originais). Em consulta ao caderno processual originário (0705083-49.2021.8.07.0001) nota-se a prolação do despacho de ID 107060135, no qual o douto Juízo de origem questiona a parte requerente, ora agravada, acerca da anuência do valor sugerido pela ora agravante. Seguidamente, à petição de ID 10978150, a requerente aquiesceu com tal valor. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer acerca do interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator